Tribunal: TJDFT
Processo: 0754370-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 185-A. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 185-A do Código Tributário Nacional, na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a indisponibilidade prevista no art. 185-A somente é aplicável aos débitos de origem tributária, não sendo cabível sua incidência em dívidas cuja natureza seja não tributária.
3. Recurso conhecido e não provido.